Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-10.2025.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-10.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.699.900-99 (EMBARGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BF LTDA - CNPJ: 34.799.404/0001-09 (EMBARGADO), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA JUNIOR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CUSTAS INICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em face de sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução por ausência de recolhimento das custas processuais, diante da não concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição ou omissão na decisão recorrida quanto à fundamentação adotada no acórdão embargado; e (ii) se, no caso de cancelamento da distribuição, é cabível a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada apreciou adequadamente os fundamentos da apelação, evidenciando que o cancelamento da distribuição se deu por ausência de recolhimento das custas processuais.

5. A irresignação da parte embargante traduz pretensão de reexame da matéria decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que, nos casos de cancelamento da distribuição por ausência de custas, não se forma relação processual, o que impede a imposição dos ônus sucumbenciais, mesmo que a parte adversa tenha comparecido espontaneamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, quando inexistentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição."

"2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas processuais tem natureza administrativa e não enseja condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS LTDA.,
opôs Embargos de Declaração em ID 300093378, alegando a existência de vício de “contradição” no acórdão de ID 298215354, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que a parte requerida, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, constituído causídico, cabe a condenação do apelante vencido a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Alega que inobstante a sentença de primeiro grau não tenha condenado o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não elide nesta instância recursal de ser condenado aos honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão e condenar os apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID. 301066381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Relatório:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO DA SILVA JUNIOR e outro contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, MT, nos autos de Embargos à Execução, opostos em face de SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI.

A execução originária de nº 1000087-68.2025.8.11.0037, tem como título executivo termo de confissão de dívida com garantia de penhor de bem imóvel, firmada em 07/08/2022, com vencimento único em e 30/05/2025, no valor de R$ 475.651,11 (quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e onze centavos).

Na sentença recorrida (ID. 282788898), o juízo a quo determinou o cancelamento da distribuição, pois o Embargante/Apelante não comprovou fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, e que oportunizado o recolhimento das custas e taxas judiciárias iniciais, deixou de obedecer o comando legal.

(...);

Voto:

(...);

Por consequência, a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição se revela necessário.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação e nego-lhe provimento.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).
”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

No mais, em que pese a insurgência da Embargante de serem devidos os honorários, ressalta-se entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça e em Tribunais Estaduais que, nos casos de cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas, não impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais.

E o comparecimento espontâneo da parte adversa não justifica a condenação da parte ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de embargos monitórios, determinou o cancelamento da distribuição do feito, em razão do não pagamento das custas processuais, e extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil. O apelante pleiteia a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do cancelamento da distribuição dos embargos monitórios por ausência de recolhimento das custas iniciais, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que a ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo legal acarreta o cancelamento da distribuição do feito, conforme o artigo 290 do CPC.

4.
O cancelamento da distribuição impede a constituição da relação processual triangular, uma vez que a petição inicial sequer é recebida pelo juízo, impossibilitando, assim, a extinção do processo nos termos do artigo 485, IV, do CPC
.

5. Em razão da inexistência de processo formalmente instaurado, a decisão que cancela a distribuição possui natureza administrativa, não ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

6.
O comparecimento espontâneo do réu antes da formação da relação processual não gera direito à condenação da parte autora ao pagamento de honorários, pois não há lide processual estabelecida.

7. O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça e em Tribunais Estaduais confirma que o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas não impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento da distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas iniciais impede a formação da relação jurídica processual, inviabilizando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A decisão que cancela a distribuição do feito tem natureza administrativa, não configurando julgamento de mérito ou sucumbência processual.

3. O comparecimento espontâneo da parte adversa antes do recebimento da inicial e da determinação de citação não justifica a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 312 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; • TJ-MT, Apelação nº 1029564-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2023, DJE 15.06.2023; TJ-MT, Apelação nº 0008078-98.2014.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2020, DJE 11.05.2020; TJ-MT, Apelação nº 1029564-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2023, DJE 15.06.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1004507-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022, DJE 30.05.2022. (N.U 1011667-68.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025